Tribunal: TJSP
Processo: 2078715-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE A SER EXERCIDA APENAS PELO AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo autor RICARDO LAVALL HOLLERBACH contra decisão que indeferiu pedido de "tutela cautelar antecedente" para afastamento provisório do réu da administração da sociedade. O agravante alega

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE. ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE A SER EXERCIDA APENAS PELO AGRAVANTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo autor RICARDO LAVALL HOLLERBACH contra decisão que indeferiu pedido de "tutela cautelar antecedente" para afastamento provisório do réu da administração da sociedade. O agravante alega desinteresse do réu agravado FARID ABOU DAHER na condução e administração da sociedade VALLER CONSTRUTORA LTDA., o que vem prejudicando as atividades da empresa. Requer a administração isolada da empresa e medidas para impedir a divulgação de seus dados pessoais pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de administração isolada da empresa pelo agravante devido à perda da "affectio societatis" e à conduta do réu; (ii) a proteção dos dados pessoais do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferimento da tutela antecipada, autorizando a administração isolada pelo agravante até o julgamento do processo de origem.
Desinteligência entre sócios aliada à verossimilhança das alegações do agravante sobre o desinteresse do agravado na administração da empresa, justificando a medida provisória.
Há indicativos suficientes no sentido de que o clima de desavenças e de atrito piorou pelo fato de o réu FARID ter se desinteressado na administração da empresa, esquivando-se de suas obrigações como sócio e administrador da VALLER.
As mensagens trocadas entre as partes, fotos e registros no facebook dão conta do modo de vida de FARID, que, apesar de ter plenas condições de contribuir com o passivo da empresa VALLER, pouco tem feito para solucionar os problemas financeiros da empresa, relegando toda a responsabilidade ao agravante RICARDO.

IV. DISPOSITIVO
Recurso provido em parte para manter a tutela antecipada recursal, autorizando a administração isolada pelo agravante, determinando-se que o agravado se abstenha de divulgar dados pessoais do agravante.